Tribunal: CARF
Processo: 15504.731312/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.731312/2013-98
ACÓRDÃO
9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
REFRAMAX ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.

RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PEJOTIZAÇÃO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
REQUISITOS
DO
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO INTERPRETATIVO. ACÓRDÃOS HARMÔNICOS.
INEXISTÊNCIA DE TESE CONTRAPOSTA.
Não se conhece do recurso especial quando inexiste divergência quanto à
exigência de comprovação, pela fiscalização, dos elementos fático-jurídicos
caracterizadores da relação de emprego, revelando-se convergentes as
conclusões adotadas no acórdão recorrido e no paradigma indicado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do acórdão no
2202-010.280 (fls. 516/567), o qual conheceu em parte o recurso voluntário do contribuinte, para
dar-lhe parcial provimento apenas para deduzir do lançamento os recolhimentos efetuados de
contribuições a terceiros e para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, conforme
ementa abaixo disposta:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 02/2023.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada,
em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância,
aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a
exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância,
é inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 não se conhece do
recurso de ofício. Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2:
É vedado à Administração Pública o exame da legalidade e constitucionalidade
das Leis. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO TIDA COMO NECESSÁRIA À AMPLA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
3
Informada sobre o período de apuração sob fiscalização, não procede a alegação
de cerceamento de defesa.
PESSOAS JURÍDICAS. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. LEGALIDADE.
AFERIÇÃO INDIRETA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrência da requalificação dos fatos tributários apurados, a demonstração, por
meio de provas consistentes e de circunstâncias fáticas suficientemente
convergentes, de que a prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas
“mascarava”, na verdade, uma relação direta entre a autuada e as pessoas físicas
titulares daquelas empresas, que são, perante a legislação tributária
previdenciária, segurados empregados da autuada.
Presentes os requisitos necessários à caracterização dos segurados como
empregados da autuada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR MEIO DE
PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO DO TRIBUTO RECOLHIDO. POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios, arrecadas
pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação de
emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto de infração.
MULTA DE MORA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991.
LEI No 11.941/2009. O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a
redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009,
que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por força da
retroatividade benigna.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, sendo o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de fato e de
direito em que se fundamenta (arts. 14 e 16, III, do Decreto no 70.235/1972). Não
se admite a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidades e alegações a respeito da aferição
indireta, e, na parte conhecida, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522,
de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao recurso da REFRAMAX ENGENHARIA
S/A para deduzir do lançamento os recolhimentos efetuados de contribuições a
terceiros; e para que se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
4
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa em 20%, relativamente a competência 11/2008,
vencidos os Conselheiros Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha
Pinheiro, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly que davam
provimento parcial em menor extensão. Manifestou interesse em declarar voto a
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Valho-me dos seguintes trechos do acórdão recorrido, por bem apresentar as
questões fáticas que permeiam o caso:
Conforme dispõe o Relatório Fiscal – REFISC, a empresa foi cientificada do início
do procedimento fiscal com o recebimento, em 10/04/2013, do Termo de Início
de Procedimento Fiscal - TIPF pela contadora da empresa, quando foram
requisitados diversos documentos. No decorrer dos trabalhos houve a lavratura
de mais três Termo de Intimação Fiscal – TIF, identifica-os, e transcreve o objeto
social da autuada.
Trata o presente processo do Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP
Debcad no 37.373.257-0, de 01/11/2013, de contribuições destinadas às
entidades terceiras Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE, incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados, no período de 01/2008 a
12/2008, não declaradas em Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP. O crédito tributário assim constituído importa em R$
668.660,05 (seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e cinco
centavos), valor consolidado em 29/10/2013.
No item 3.1 do REFISC detalha a os fatos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas, conforme segue:
3.1.1 - REMUNERAÇÃO PAGA/CREDITADA ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS POR PESSOA JURÍDICA – Levantamento P –
PJ:
O trabalho de fiscalização desenvolvido na empresa REFRAMAX
ENGENHARIA S/A constatou a existência de diversas empresas prestadoras
de serviços contratadas com exclusividade conforme aponta as notas fiscais
seqüenciais e pesquisas efetuadas nos sistemas da RFB. O resultado da
pesquisa demonstra que a fiscalizada é a única responsável pela totalidade
das receitas dessas empresas contratadas, com raras exceções onde o
faturamento para outras empresas representa parcela ínfima em relação ao
total faturado, conforme relatado no detalhamento de cada empresa. Ficou
constatado também que essas empresas não tinham empregados ou
colaboradores nesse período, sendo que os serviços contratados foram
pessoalmente executados pelos seus sócios, ou um deles, e os titulares de
empresas individuais.
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os contratos, as medições dos
serviços ou outros documentos que comprovassem as condições em que os
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
5
serviços foram prestados. A fiscalizada apresentou apenas as notas fiscais
e os contratos.
A fiscalização pesquisou os registros contábeis da fiscalizada, onde localizou
vestígios da presença dos sócios que prestaram os serviços, como registros
de despesas de viagem em seus nomes. Os contratos prevêem o reembolso
pela REFRAMAX desse tipo de despesa. O processo que se dá esse
reembolso é o mesmo aplicado aos empregados formalizados da empresa,
inclusive com o fornecimento de adiantamento, para alguns casos. O
reembolso é feito diretamente à pessoa física assim como nos casos de
adiantamento, o que, de certa forma, não se pode dizer que é uma prática
comum entre duas empresas no cumprimento de um contrato comercial.
Outro item resultante da pesquisa na contabilidade da fiscalizada foi a
verificação da existência de registros contábeis relativos a plano de
previdência privada. A empresa, então, foi intimada a apresentar os
contratos, notas fiscais e termos de adesão, mas a fiscalização não foi
atendida. Ao analisar os lançamentos contábeis, verifica-se a existência de
valores lançados a crédito da conta contábil 3.4.1.004.0003 (PREVIDÊNCIA
PRIVADA) e correspondentes a recuperação de despesa. O histórico desses
lançamentos cita alguns nomes: José Maria Vilela, Júlio César Oliveira de
Figueiredo, Glayce, José Custódio da Silva, José Roberto Silva Marluzzo,
Paulo Henrique Abreu Coelho, Gilmar Soares, Rodrigo Otávio F Barros, todos
sócios das empresas contratadas citadas neste relatório. Esse indício aponta
que o plano de previdência privada contratado tinha como foco de
beneficiários o alto comando da fiscalizada, aí incluídas as pessoas físicas
sócias das pessoas jurídicas contratadas, ocupantes de parte dos
principais cargos na estrutura organizacional da fiscalizada, como
demonstrado mais adiante.
Na análise dos contratos apresentados, a fiscalização constatou que os
serviços contratados se resumem a cinco grupos, conforme o objeto de cada
contrato demonstrado no ANEXO ..:
1) Assessoria na captação de contratos (AS TECNOLOGIA);
2) Assessoria visando melhoria no relacionamento com os clientes,
abrangendo desde fase captação do contrato até atividades pós-venda
(ASTERVIL E PAULO HENRIQUE);
3) Comercialização de materiais, planejamento e supervisão de obras
(THERMO SERVICE);
4) Comercialização de serviços e materiais (GUILHERME);
5) Planejamento, assistência técnica e gerenciamento de obras de
montagem, supervisão/gerenciamento de serviços de manutenção
(BETNOGUE, EVANDRO, RENATO BRAGA, GV CONSULTORIA, H&J
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
6
TECNOLOGIA EM MONTAGEM, LDE, MP SERVIÇOS, MRA REFRATÁRIOS,
MRLIZ, OLIVEIRA, REFRABRAS, REFRAPLIC e RJR).
As atribuições descritas no escopo de cada contrato são próprias da
estrutura gerencial e operacional da fiscalizada, incluindo desde a
elaboração de proposta inicial visando a captação de novos contratos, a
aprovação, o acompanhamento e a supervisão dos contratos, a elaboração
de medições para os clientes e de relatórios para a contratante sobre o
andamento da obra e de seus custos, até o pós venda.
A remuneração se dá de forma fixa, em todos eles, e também variável para
alguns desses contratos. A remuneração variável corresponde à aplicação
de um percentual, previamente estabelecido, sobre o resultado econômico
dos contratos.
Face os indícios de que as pessoas físicas contratadas através das empresas
identificadas exerciam cargos na estrutura organizacional da fiscalizada, a
mesma foi intimada a identificar os ocupantes dos cargos descritos no
organograma da empresa. A resposta veio sem informação para os
seguintes cargos:
Vinculados à Diretoria Executiva:
Gerência de Refratário, Gerência de Contratos, Gerência de Isolamento;
Coordenação de Obras vinculado à Gerência de Isolamento;
Supervisão de Obras, vinculada à Gerência de Refratários,
Supervisão de Contratos, vinculada à Gerência de Contratos e
Supervisão de Obras, vinculada à Gerência de Isolamento.
Vinculados à Diretoria de Administração:
Assessoria Jurídica, Consultoria de Treinamento e Qualificação de Pessoal e
Gerência de Administração.
Coincidentemente os cargos sem identificação do titular se encaixam
perfeitamente com as informações pesquisadas na internet e colhidas no
site da Reframax e no site de relacionamento Linkedin:
(...)
Ressalta-se que as informações relativas às pessoas de José Roberto Silva
Marluzzo, José Maria Vilela Ribeiro e Manoel Ribeiro Arantes foram
corroboradas por assinaturas firmadas em contratos e aditivos e
identificadas com carimbos, conforme demonstrado no relato caso a caso.
Pesquisas realizadas nos sistemas da RFB não apontam a existência de
vínculo, como empregado ou qualquer outro vínculo, das pessoas
identificadas no quadro acima, com a fiscalizada, em qualquer época. Isto
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
7
quer dizer que não se pode negar a contemporaneidade das informações da
internet com os fatos relatados.
As empresas EVANDRO CARVALHO DE SOUZA, GPO GERENCIAMENTO E
PLANEJAMENTO DE OBRAS LTDA, PAULO HENRIQUE ABREU COELHO ME E
THERMO SERVICE LTDA têm o mesmo endereço (rua da Bahia, 504, sala
1002, Centro, Belo Horizonte-MG), coincidentemente o mesmo endereço
onde se estabelece a empresa Talento Serviços Ltda, cuja sócia é Eloísa
Maria de Souza, contadora da fiscalizada. Também, a Sra. Eloísa é a
responsável pelo preenchimento da DIPJ dessas empresas e das empresas
ASTERVIL, MRA e OLIVEIRA. Registre-se que as primeiras quatro empresas
são responsáveis por 55,67% e as sete empresas por 74,87% da despesa
correspondente ao grupo de empresas citadas neste relatório (2008 a
2010), cujos sócios ocuparam cargos de Gerentes e Coordenadores,
conforme quadro acima. Este fato comprova que a contratação de pessoas
para ocuparem cargos de gerenciamento através de pessoas jurídicas foi
uma estratégia da empresa fiscalizada. Estratégia irregular, pois fere a
norma legal de contratação de segurados empregados.
As empresas GPO GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA têm como
sócios cotistas as empresas REFRAMAX LTDA e REFRAMAX ENGENHARIA
S/A e a empresa THERMO SERVICE LTDA tem a fiscalizada como sócio
cotista. As empresas contratadas têm baixo capital social, 7.000,00 e
5.000,00, respectivamente.
Esses fatos comprovam a participação da fiscalizada no planejamento e
execução da prática ilegal apontada neste relatório.
O que está demonstrado neste relatório é que parte do staff gerencial,
principalmente o operacional, da fiscalizada foi contratada por intermédio
de pessoas jurídicas das quais eram sócios ou titulares.
Na seqüência, o REFISC elenca uma a uma as empresas que se enquadram na
descrição acima, com os fatos constatados e que foram acima sintetizados,
juntando telas do site da empresa e do sistema Linkedin, explicita caso a caso as
razões que levaram a fiscalização a proceder aos lançamentos como o fez, além
de informar através de qual empresa foi remunerado cada profissional
considerado segurado empregado da autuada.
Em continuidade, relata que em todos os contratos de prestação de serviços
discriminados anteriormente no REFISC estão presentes os pressupostos fático-
jurídicos da relação de emprego, contidos nos artigos 2o e 3o da CLT:
i) pessoalidade – o empregado não tem como prestar serviço por intermédio de
outrem, não pode ser substituído por outra pessoa.
ii) onerosidade – deve o empregador remunerar o empregado pelos serviços
prestados.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
8
iii) não eventualidade – os serviços contratados estão direta ou indiretamente
relacionados com as atividades normais da empresa.
iiii) subordinação jurídica – os serviços são prestados sob dependência hierárquica
que implica no poder diretivo do empregador sobre o empregado, que lhe
confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando ordens, fiscalizando,
indicando métodos de trabalho e condições de execução das tarefas distribuídas.
Dispõe ainda que a verificação da realidade fática da prestação de serviços se
sobrepõe a qualquer denominação ou mesmo declaração das partes. Neste
contexto, transcreve art. 229 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99. Discorre sobre cada um dos pressupostos
acima, relacionando-os com a realidade constatada pela fiscalização junto à
autuada.
Ao tomar ciência da decisão, a Contribuinte apresentou embargos de declaração de
fls. 575/577, os quais foram rejeitados (fls. 582/586).
Posteriormente, intimada em 09/04/2024 (fl. 589), a contribuinte interpôs o
recurso especial de fls. 592/608 em 24/04/2024, visando rediscutir a seguinte matéria: “a)
caracterização de sócios das prestadoras como empregados (pejotização)”. Pelo despacho de fls.
649/657, foi dado seguimento ao Recurso Especial do contribuinte, apenas com base no
paradigma no 2201-004.763.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 659/670.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) “caracterização de sócios das prestadoras como empregados (pejotização)”
(paradigma no 2201-004.763).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
9
(...)
PESSOAS JURÍDICAS. CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. LEGALIDADE.
AFERIÇÃO INDIRETA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Ocorrência da requalificação dos fatos tributários apurados, a demonstração, por
meio de provas consistentes e de circunstâncias fáticas suficientemente
convergentes, de que a prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas
“mascarava”, na verdade, uma relação direta entre a autuada e as pessoas físicas
titulares daquelas empresas, que são, perante a legislação tributária
previdenciária, segurados empregados da autuada.
Presentes os requisitos necessários à caracterização dos segurados como
empregados da autuada.
(...)
Voto
(...)
III.d. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE FISCAL PARA DESCONSIDERAR A
EXISTÊNCIA DE RELAÇÕES DE EMPREGO. LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE
EM MERA PRESUNÇÃO.
Inicialmente, importante esclarecer que esse tema, embora apresentado como
nulidade, se confunde com o próprio mérito do recurso interposto. Dessa forma,
os fundamentos apresentados nesse item já terão por objetivo também subsidiar
a posição relativa ao item 2.2.1 da recorrente.
(...)
A caracterização realizada pela fiscalização deu-se apenas para definir segurado
empregado para fins previdenciários, ou seja, a natureza dos serviços que os
prestadores realizaram se inserem no conceito de empregado para fins
previdenciários (art. 12, I, “a”, da Lei n' 8.212/91, c/c o art. 9', I, “a”, do
Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99).
(...)
Constatou-se, portanto, apenas a exigência das contribuições previdenciárias
devidas em face da constatação da relação jurídica de “emprego” das pessoas
físicas prestadoras de serviço para a recorrente, ainda que camufladas sob a
titularidade de pessoas jurídicas.
Observado o art. 229, § 2o, do Regulamento da Previdência Social, abaixo
transcrito, o auditor fiscal poderá desconsiderar o vínculo negocial e efetuar o
enquadramento como segurado empregado, caso constate que o segurado
contratado, sob qualquer denominação, preenche as condições referidas no inc. I,
do caput do art. 9o supra citado.
(...)
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
10
Assim, havendo demonstração (a) de não eventualidade; (b) de subordinação e (c)
de remuneração, pode ser descaracterizado o vínculo pactuado, corroborando-se
a existência efetiva de vínculo empregatício, oculto sob a contração de pessoa
jurídica.
(...)
Analisemos, por fim, o art. 3o do Decreto-Lei no 5.452/193 (Consolidação das Leis
do Trabalho):
“Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.”
Visando identificar os requisitos de não eventualidade, subordinação,
pessoalidade e remuneração, passa-se a analisar detalhes relevantes dos
contratos firmados entre a recorrente e os seus “prestadores de serviços”:
[neste ponto, o acórdão recorrido descreve em 9 páginas, de forma bastante
detalhada, a existência dos requisitos da relação de emprego em relação aos
sócios das 8 pessoas jurídicas investigadas]
(...)
Por todo o exposto, no caso concreto, entendo que os contratados prestavam
serviços como se empregados fossem.
A REFRAMAX ENGENHARIA S/A tem como objeto social a "prestação de serviços
na área de engenharia, montagem industrial projetos e aplicação de materiais
refratários e antiácidos, operação e manutenção de equipamentos em usinas
siderúrgicas e indústrias em geral, pintura, isolamento térmico e acústico,
construção civil e completa consultoria técnica nestas áreas de atuação, bem
como a comercialização dos materiais para execução dos serviços relacionados
acima".
São exatamente esses os trabalhos executados pelos contratados como
"prestadores de serviços", se verificados os objetos e a discriminação dos escopos
dos contratos juntados aos autos; ainda há habitualidade da prestação dos
serviços, o que se comprova através da emissão de medições de serviços mensais
e da emissão sequencial das NFS correspondentes.
Tudo conforme se verifica da descrição detalhada das atividades acima, que, em
seu conjunto, atendem aos preceitos legais das relações de emprego (art. 3o,
caput, da CLT) e sua vinculação para fins previdenciários (art. 12, da Lei no
8.212/91 c/c art. 9o, I, “a”, do Decreto no 3.048/99):
i) Pessoalidade: os serviços eram prestados por pessoas especificamente
designadas, os sócios e titulares das empresas); eventuais substitutos
passavam pelo crivo prévio da recorrente;
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
11
ii) onerosidade: os “prestadores de serviços” eram regularmente
remunerados pela recorrente, em valores fixos e/ou variáveis, com
pagamentos mensais;
iii) não eventualidade: os serviços prestados tinham plena vinculação com o
próprio objeto social da recorrente, sendo que em alguns casos, o contrato
previa o sobreaviso do “prestador”. Além disso, aos prestadores eram
fornecidos materiais e equipamentos de trabalho e local de trabalho pela
recorrente, inclusive em sua própria sede;
iv) subordinação: os prestadores, além de ter suas atividades diárias
determinadas pela recorrente, ainda deveriam manter reuniões periódicas
(semanais ou mensais) e regulares com a recorrente, apresentar relatórios,
receber orientações da Diretoria da recorrente ou dela receber autorização
para realização e planejamento de atividades, dentre outras limitações
incomuns para alguém sem tal vínculo de subordinação, como, por
exemplo, poder ser chamado a qualquer momento ou trabalhar
observando os mesmos horários dos funcionários da recorrente.
Inaplicável, portanto, a nulidade suscitada, dado que compete ao auditor-fiscal,
na verdade, tem ele dever de desconsiderar os atos e negócios jurídicos, a fim de
aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, em decorrência da
caracterização de segurado empregado. É da própria essência da atividade de
fiscalização tributária a busca da verdade material com prevalência da substância
sobre a forma.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2201-004.763:
Acórdão 2201-004.763
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. PEJOTIZAÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS.
RELAÇÃO DE EMPREGO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Constatado que em nenhuma das relações de trabalho concernentes às pessoas
jurídicas, cujos sócios foram qualificados como segurados empregados pela
fiscalização, houve a comprovação da existência concomitante dos elementos
fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, a parcela do lançamento,
cuja base de cálculo foi a remuneração de segurados qualificados como
empregados não pode prosperar.
(...)
Voto Vencedor
(...)
6 – Quanto ao mérito em si, entendo que no que concerne à chamada
"pejotização" de empregados, importa verificar se há, ou não, a presença dos
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
12
elementos fático - jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício na relação
de trabalho constituída entre a impugnante e os trabalhadores que, apontados
pela fiscalização, lhe teriam prestado serviço nos períodos de competência
fiscalizados.
7 — Segundo se depreende da Consolidação das Leis do Trabalho (artigos 2° e 3°),
os cinco elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego são: a
prestação de trabalho por pessoa física, com pessoalidade pelo trabalhador,
trabalho esse revestido da não-eventualidade, sob subordinação e com
onerosidade.
8 — Todavia, no caso dos autos, a autoridade lançadora passou ao largo da
demonstração inequívoca, e até mesmo da comprovação, da existência desses
elementos fático-jurídicos na relação de trabalho, sobretudo no que pertine à
comprovação da subordinação na prestação dos serviços.
9 — A rigor, pelo que se depreende das considerações consignadas pela
autoridade autuante no item 4.111. do Relatório Fiscal (fls. 27/42), os sócios das
inúmeras empresas contratadas pela autuada foram, em síntese, considerados
segurados empregados e ao final alega (fls. 42)
O conjunto probatório é conclusivo no sentido de que os profissionais
prestaram serviços de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada
o que leva a concluir que a utilização da pessoa jurídica foi simulada,
objetivando, na realidade, dissimular o vínculo empregatício existente entre
os prestadores dos serviços e a autuada.
10— Em síntese alega a fiscalização a) por já terem, "em muitos casos",
trabalhado como empregados da empresa autuada; b) pelo fato de as pessoas
jurídicas, por eles personificadas, prestarem serviços à autuada com exclusividade
e habitualidade, e bem assim receberem, em outros tantos casos, remuneração
regular no decorrer dos meses do período fiscalizado; c) pelo fato de as pessoas
jurídicas, por eles personificadas, desempenharem funções essenciais ou que se
assemelham à atividade-fim da empresa autuada; d) pelo fato de que sócios das
pessoas jurídicas contratadas, posteriormente, voltaram a trabalhar como
empregados da empresa autuada; e) pelo fato de que as muitas das empresas
prestadoras de serviço contratadas pela autuada prestarem serviço nas
dependências da própria autuada; e f) pelo fato de que algumas das empresas
prestadoras de serviço contratadas pela autuada terem sido abertas a pedido da
empresa autuada, esses em suma a visão e alegações da fiscalização.
11 — Quanto ao elemento fático-jurídico da subordinação, depreende-se que a
imputação fiscal arrima-se nos fatos de que muitas das empresas prestadoras de
serviços contratadas pela autuada prestaram serviço nas dependências da própria
autuada, e outras facilidades disponibilizadas pela autuada e isto aliado ao fato de
que inúmeros sócios (não caracterizados de forma individual pela fiscalização) das
pessoas jurídicas contratadas já haviam trabalhado como empregados da empresa
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
13
autuada e, posteriormente, voltaram a trabalhar como empregados da empresa
autuada.
12 — Todavia, é razoável que, na prestação de serviços atinentes à atividade-fim e
à atividade de gestão da empresa autuada, o prestador utilize a estrutura
fornecida pela contratante para o desempenho das atividades, sem que isto
implique, de per si, a subordinação da contratada à contratante, visto que tais
serviços podem ser prestados de forma autônoma, ainda que, para tanto, o
prestador do serviço necessite utilizar a estrutura e mesmo equipamentos
fornecidos pela contratante para o exercício de suas atividades.
13 — No ponto, considero que o feito carece da comprovação de que as pessoas
naturais que prestavam serviços, em nome das pessoas jurídicas contratadas pela
autuada, o faziam submetidas ao mesmo regime de trabalho dos empregados da
autuada, e prestando contas a um mesmo superior hierárquico representante do
empregador, sem o que, ainda que os sócios das pessoas jurídicas contratadas
tenham sido empregados antes do período em relevo e, posteriormente a esse
período, tenham sido novamente contratados como empregados, não há como
afastar a hipótese de que tais pessoas tenham trabalhado, no período fiscalizado,
como empregados para a empresa autuada, mesmo que sob a falsa roupagem de
uma pessoa jurídica, ante a falta de comprovação da efetiva subordinação jurídica
desses prestadores de serviços, no período abrangido pela fiscalização.
14 — Necessário a diferenciação de atividade essencial e atividade-fim. A segunda
é utilizada na conceituação da subordinação estrutural e a primeira na
caracterização do trabalho terceirizado. Atividade-fim se ajusta ao núcleo
empresarial do tomador de serviços, cerne de sua produção. Atividades essenciais
"são aquelas que se inserem no quadro de necessidades normais de uma
empresa, sendo relevantes para que esta alcance os seus fins." A atividade
essencial pode estar conectada com atividade-meio da empresa, sendo estas
necessidades para a consecução do objetivo econômico. Portanto, entendo que
sequer a subordinação estrutural está devidamente comprovada nos autos.
15 — Em razão disso, visto que em nenhuma das relações de trabalho
concernentes às pessoas jurídicas, cujos sócios foram qualificados como
segurados empregados pela fiscalização, houve a comprovação da existência
concomitante dos elementos fático jurídicos caracterizadores da relação de
emprego, considero que a parcela do lançamento, cuja base de cálculo foi a
remuneração de segurados qualificados como empregados (GILRAT, CPP e
TERCEIROS) não pode prosperar, inclusive pois a fiscalização de início utilizou-se
do método de amostragem de uma PJ para aplicação a outras cuja atividade
verificamos são diversas e portanto no meu entendimento causando insegurança
quanto a efetividade dos elementos do artigo 142 do CTN.
Do acima exposto, entendo que não restou caracterizada a divergência
jurisprudencial entre os acórdãos em confronto pois, embora ambos tratem da chamada
“pejotização” e da possibilidade de requalificação das relações de trabalho como vínculos
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
14
empregatícios para fins previdenciários, as premissas fático-probatórias são substancialmente
distintas, haja vista que o ponto focal da conclusão de julgamento se escora na existência ou não
dos requisitos legais para a caracterização da relação de emprego, sobretudo a subordinação.
No acórdão recorrido, foram expressamente demonstrados diversos elementos que
atestaram a existência dos requisitos de relação de emprego previstos no art. 3o da CLT (fls.
552/560), com destaque para a exigência de relatórios, reuniões periódicas, fornecimento de
equipamentos, controle de jornada, etc. Com isso, houve a desconsideração do vínculo negocial o
enquadramento do sócio da pessoa jurídica como segurado empregado, nos termos do art. 229,
§2o, do RPS.
O acórdão paradigma, por sua vez, em nenhum momento nega que a referida
desconsideração do vínculo negocial não pode ser promovida pela autoridade fiscal. Muito pelo
contrário, o voto vencedor é expresso ao asseverar ser importante “verificar se há, ou não, a
presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores do vínculo empregatício na relação de
trabalho”. Contudo, a turma paradigmática entendeu que, naquele caso, “a autoridade lançadora
passou ao largo da demonstração inequívoca, e até mesmo da comprovação, da existência desses
elementos fático jurídicos na relação de trabalho, sobretudo no que pertine à comprovação da
subordinação na prestação dos serviços”.
Ou seja, ambos os acórdãos convergem para o entendimento de que a autoridade
fiscal deve demonstrar os elementos caracterizadores da relação de emprego a fim de promover o
lançamento das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos às pessoas jurídicas
contratadas (“pejotização”). Contudo, enquanto o acórdão recorrido manteve o lançamento por
entender presentes os requisitos da relação empregatícia, o acórdão paradigma cancelou o
lançamento por verificar que “a autoridade lançadora passou ao largo da demonstração
inequívoca, e até mesmo da comprovação, da existência desses elementos fático jurídicos na
relação de trabalho”.
Não se trata de interpretação diversa da legislação tributária, mas sim de uma
análise casuística a fim de verificar se foi demonstrada, ou não, a existência dos requisitos de uma
relação empregatícia. Sendo assim, os aspectos fáticos que envolvem cada caso concreto são
relevantes e, como se sabe, não é possível o revolvimento do conjunto fático-probatório em sede
de recurso especial.
Verifica-se contexto fático distinto entre os casos, o que afasta a possibilidade de
conhecimento do recurso especial.
Lembramos que o recurso é baseado no art. 118, do Regimento Interno (RICARF), o
qual define que caberá Recurso Especial de decisão que der à lei tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Trata-se de recurso com cognição restrita, não podendo a
CSRF ser entendida como uma terceira instância, ela é instância especial, responsável pela
pacificação de conflitos interpretativos e, consequentemente, pela garantia da segurança jurídica.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.804 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.731312/2013-98
15
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à
legislação tributária. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como fundamento a interpretação
diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Assim, para caracterização de divergência interpretativa exige-se como requisito
formal que os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas sejam suficientemente
semelhantes para permitir o 'teste de aderência', ou seja, deve ser possível avaliar que o
entendimento fixado pelo Colegiado paradigmático seja perfeitamente aplicável ao caso sob
análise, assegurando assim o provimento do recurso interposto. E, no presente caso, entendo que
este requisito não foi cumprido, pois não se pode afirmar que a turma paradigmática, se estivesse
diante do caso dos autos, teria concluído de forma diversa do que decidiu a Turma recorrida.
Assim, com a devida vênia, tratando-se de distinção fática relevante, não se pode
falar em interpretação divergente da legislação, razão pela qual entendo pelo não conhecimento
do recurso especial.
Ademais, não menos importante apontar que tanto o acórdão recorrido quanto o
paradigma apontado partem da mesma premissa jurídica: para a descaracterização da prestação
de serviços por pessoas jurídicas interpostas e consequente lançamento das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos, é imprescindível que a autoridade fiscal demonstre, de
forma concreta, a presença dos elementos fático-jurídicos típicos da relação de emprego com os
sócios das citadas pessoas jurídicas.
Não havendo, pois, contradição entre os julgados confrontados, mas sim
convergência de entendimento quanto à necessidade de comprovação desses requisitos, resta
ausente o pressuposto da divergência interpretativa exigido pelo Regimento Interno deste CARF
para o processamento do recurso especial, o que impõe o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte,
conforme razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 704
DF CARF MF
Original